Tribunal: TJMT
Processo: 0002212-67.2018.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002212-67.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA - CPF: 050.589.401-75 (APELANTE), Jovane Santana de Campos (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOVANE SANTANA DE CAMPOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. Busca pessoal. Preliminar rejeitada. Absolvição do primeiro apelante. Impossibilidade. Dosimetria. Readequação das penas. Isenção de custas. Aferição pelo juízo da execução penal. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou apelantes por porte irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, sendo
o
primeiro
a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa e o
segundo
a 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto,
visando a anulação das provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, a absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas e isenção
“do pagamento de custas e despesas processuais”.

II. Questões em discussão

1) Ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal; 2) provas insuficientes para a condenação do primeiro apelante; 3) penas-base elevadas mediante fundamentações inidôneas; 4) ocorrência de
“bis in idem”
na aplicação da agravante do crime cometido para facilitar a execução de outro com a culpabilidade; 5) hipossuficiência para pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

1. A busca pessoal ocorreu após informações específicas dos apelantes [características físicas e local] e sobre o porte ilegal de arma de fogo que seria utilizada para
“roubos de camionetes”
[Toyota Hilux].

2. O c. STF decidiu que
“informações detalhadas sobre os ilícitos”
constituem
“fundadas suspeitas para a abordagem policial”
e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal,
“em consonância com o disposto no inc. X do art. 5o e no § 5o do art. 144 da Constituição da República”
(ARE 1533592/RS).

3.
A escusa do primeiro
apelante de que
“não possui qualquer vínculo com a arma de fogo”
não se afigura verossímil, notadamente diante das circunstâncias da prisão [informação anônima específica de que duas pessoas
“portavam arma de fogo para cometimento de roubos de caminhonetes, que seriam posteriormente levadas à Bolívia”
e

apreensão do revólver e munições no quarto ocupado por ambos].

4.
“As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado”
(STJ, HC no 352523/SC).

5.
A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [
“agiu com dolo intenso, transportando arma de fogo em coautoria e com a finalidade de praticar roubos de caminhonetes em Araputanga para serem transportadas para Bolívia”
]
está justificada em elementos concretos, os quais
“apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base
” (STJ, AgRg no HC no 840.247/SP).

6. A
premeditação constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois
“revela o planejamento prévio e a maior reprovabilidade da conduta”
(STJ, AREsp no 2.831.057/TO).

7.
A exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (STJ, AgRg no HC 600.179/SP).

8.
A finalidade do artefato transportado, pelos apelantes, para Araputanga/MT [“
praticar roubos de caminhonetes”
] foi utilizada para depreciação da culpabilidade, motivo pelo qual sua utilização na segunda fase
caracteriza
bis in idem
(STJ, HC no 374.363/SP).

9.
“
A fixação do regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 04 (quatro) anos, é possível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (STJ, HC no 1.016.373/SP).

10. A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP no 0023005-20.2015.8.11.0042).

IV. Dispositivo e teses

Recurso conhecido em parte, mas provido parcialmente para readequar as penas definitivas do
primeiro apelante
a 3 (três) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa; e do
segundo apelante
a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto
.

Teses de julgamento:

1. A busca pessoal afigura-se válida quando fundada em denúncia anônima com elementos objetivos e corroborada por conduta suspeita dos apelantes.

2. A posse compartilhada de arma de fogo por dois agentes em comunhão de desígnios caracteriza coautoria no crime de porte ilegal.

3. O transporte de arma de fogo em coautoria e premeditação, constituem fundamentos idôneos para a majoração da pena-base pela culpabilidade e circunstâncias do delito.

4. A utilização de elementos integrantes do tipo penal ou de qualificadoras para majorar a pena-base configura
bis in idem
.

5. A pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o r
egime inicial semiaberto.

6. A análise sobre isenção de custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 5o; CP, arts. 59, 61, II, “b”, e 65, III, “d”; CPP, arts. 240, § 2o, e 244; Lei no 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ARE 1533592/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 5.2.2025; STJ, AgRg no HC 184.395/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.12.2023; STJ, HC 352.523/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.2.2018; STJ, AgRg no HC 600.179/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.11.2020; STJ, HC 525.851/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30.9.2019; TJMT, AP NU 0001931-08.2018.8.11.0040, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17.10.2025; TJMT, AP NU 0029604-38.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 4.7.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002212-67.2018.8.11.0038 - COMARCA DE ARAPUTANGA

APELANTE(S): JOVANE SANTANA DE CAMPOS

RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOVANE SANTANA DE CAMPOS e RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (PJE no 0002212-67.2018.8.11.0038), que os condenou por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, sendo
o
primeiro
a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa e o
segundo
a 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto
- art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 - (ID 329287953).

Os apelantes suscitam nulidade das provas oriundas da busca pessoal sob a assertiva de que
“a atuação policial
foi deflagrada com base, única e exclusivamente, em uma denúncia anônima, configurando ‘fishing expedition’, prática investigativa especulativa e sem alvo certo”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação de JOVANE SANTANA DE CAMPOS; 2) as penas-base foram elevadas mediante fundamentações inidôneas; 3) a agravante do crime cometido para facilitar a execução de outro
“caracteriza bis in idem com a fundamentação da culpabilidade”
;
4)
não possuem condições financeiras para efetuar o pagamento das custas processuais.

Pedem o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, absolvidos ou a absolvição do apelante JOVANE SANTANA DE CAMPOS por insuficiência de provas. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas (ID 167005739).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 329287973).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003) - Preliminar: nulidade por ilicitude da busca pessoal e domiciliar - Improcedência - Denúncia anônima qualificada, diligências para a identificação dos indivíduos somadas às contradições verificadas durante a abordagem, legitimando a intervenção policial - Crime permanente - Flagrante caracterizado - Mérito - Pleito absolutório quanto a Jovane Santana de Campos - Inviabilidade - Prova testemunhal harmônica, corroborada pelo contexto da denúncia anônima e pela apreensão do armamento em cômodo compartilhado - Prática subsequente de roubo de caminhonete Hilux pelos mesmos agentes, reforçando o dolo antecedente e o vínculo subjetivo - Coautoria configurada - Dosimetria - Pena-base validamente exasperada com fundamento na intensidade do dolo, transporte intermunicipal da arma de fogo em van e guarda conjunta do artefato bélico - Elementos autônomos que não se confundem com a agravante da segunda fase - Inexistência de bis in idem - Maus antecedentes e reincidência de Jovane comprovados no SEEU - Agravante do art. 61, II, ‘b’, corretamente aplicada diante da finalidade instrumental da arma - Pretensão de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal - Inadmissibilidade - Prevalência da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF - Jurisprudência consolidada - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 337748882)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam nulidade das provas decorrentes da busca pessoal sob a assertiva de que “
a atuação policial
foi deflagrada com base, única e exclusivamente, em uma denúncia anônima, configurando ‘fishing expedition’
” (ID 167005739).

Vejamos.

Extraem-se das declarações dos policiais militares
[
Gilson dos Reis Neiva
e
Gerson Ribeiro Garcia]
que, no dia
11.7.2018, em horário não especificado,
“receberam informação anônima de que no Bar da Penha tinha dois homens portando arma de fogo”.
Na sequência, dirigiram-se ao local e avistaram os apelantes no
“Bar da Penha”,
localizado na Avenida Marechal Rondon, bairro Centro, em Araputanga/MT. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os apelantes
“ficaram visivelmente nervosos”,
oportunidade em que foram abordados e acompanharam os policiais na
“revista”
ao local em que a arma de fogo estava guardada. No interior do quarto [ocupado pelos apelantes], foram localizados 1 (um) revólver, calibre .32, marca S.WESSON e 4 (quatro) munições intactas do mesmo calibre (ID 329287390 - fls. 20/21; ID 329287390 - fls. 18/19; Relatório de Mídias - ID 329287935).

No caso, a busca pessoal ocorreu após informações específicas dos apelantes [características físicas e local] e sobre o porte ilegal de arma de fogo que seria utilizada para
“roubos de camionetes”
[Toyota Hilux].

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Não bastasse, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem
“antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia”
, razão pela qual constituem-se
“meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas”
(JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

O c. STF decidiu que
“informações detalhadas sobre os ilícitos”
constituem
“fundadas suspeitas para a abordagem policial”
e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal,
“em consonância com o disposto no inc. X do art. 5o e no § 5o do art. 144 da Constituição da República”
(ARE 1533592/RS – Relator: Min. Carmen Lúcia - 5.2.2025).

No mesmo sentido, o c. STJ considerou lícita a busca pessoal quando o
“apontamento de elementos concretos”
possibilita a localização de
“indivíduo com as características citadas”
e, por conseguinte, a confirmação das
“informações outrora recebidas”
(AgRg no HC no 184.395/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 15.12.2023).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“A busca pessoal realizada com fundamento em denúncia anônima específica e detalhada, seguida de diligências policiais que confirmam as informações recebidas, é legítima e não configura constrangimento ilegal, muito menos
hipótese de investigação especulativa indiscriminada (“
fishing expedition
”)
”
(AP NU 0001931-08.2018.8.11.0040, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 17.10.2025)

Logo, a busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 11 de julho de 2018, em horario não precisado, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Penha”, sediado na Avenida Marechal Rondon, região central da cidade de Araputanga/MT, JOVANE SANTANA DE CAMPOS e RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA, transportaram e portaram arma de fogo de uso permitido – revolver calibre.32, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide laudo pericial sem numeração que atesta a lesividade da arma). [...]

Ante o exposto, o MINISTEÉ RIO PÚÉ BLICO ESTADÚAL denuncia a Vossa Excelência JOVANE SANTANA DE CAMPOS e RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA, como incursos nas sanções do art. 14, caput, da Lei Federal no 10.826/2003 [...].”

(Mariana Batizoco Silva, promotora de Justiça - ID 329287390 - fls. 8/10)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Da Materialidade e Autoria Delitivas

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada nos autos. O boletim de ocorrência, o termo de exibição e apreensão da arma e munições, e o laudo de eficiência da arma (que atesta a lesividade do revólver calibre .32, apto a efetuar disparos), comprovam a existência do armamento.

A autoria recai inequivocamente sobre os acusados JOVANE SANTANA DE CAMPOS e RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA, de forma conjunta. O conjunto probatório é coerente. Explica-se.

A testemunha Elizabeth (Penha) confirmou que os réus chegaram juntos na cidade e dormiram no mesmo quarto, onde a arma foi encontrada.

Também os Policiais Militares confirmaram que a arma foi encontrada no quarto em que ambos estavam, e que os réus admitiram que a portavam em conjunto para a prática de roubos.

A confissão de Rannyel na delegacia de que a arma era de sua propriedade, mas que ele a portava para se defender de supostas ameaças, não descaracteriza a coautoria de Jovane. O fato de a arma ser de Rannyel não significa que Jovane não a portava ou transportava em conjunto. A posse compartilhada é suficiente para a consumação do delito. [...]

Conforme narrado na denúncia e comprovado pela instrução criminal, os réus Giovani e Rannyel saíram juntos de Cáceres/MT com o objetivo específico de praticar crimes em Araputanga/MT.

A conduta de ambos, que, de maneira conjunta, alugaram um quarto no "Bar da Penha" em vez de se hospedarem com supostos parentes, evidencia um planejamento e uma unidade de desígnios para o cometimento de ilícitos. [...]

O crime de porte ilegal de arma de fogo, (art. 14, caput, da Lei no 10.826/03), conforme jurisprudência pátria, consolidada pelos Tribunais Superiores, é pacífica no sentido de que é plenamente possível a coautoria quando há um liame subjetivo entre os agentes e uma comunhão de vontades para a prática da conduta. [...]

DOSIMETRIA DA PENA [...]

I. Do acusado JOVANE SANTANA DE CAMPOS:

1a Fase – Fixação da Pena-Base (Art. 59 CP):

a) Culpabilidade: Elevada. O acusado agiu com dolo intenso, transportando arma de fogo em coautoria e com a finalidade de praticar roubos de Caminhonetes em Araputanga para serem transportadas para Bolívia, dificultando a restituição da propriedade ao seu legítimo dono.

b) Antecedentes: Desfavoráveis. Conforme Processo: 0003563-16.2014.811.0006 (SEEU), o réu tem duas condenações transitadas em julgado n.1004491-03.2021.8.11.0006 e n. 1005929-64.2021.8.11.0006

c) Conduta Social: Não há elementos suficientes nos autos que justifiquem a valoração negativa da conduta social.

d) Personalidade do agente: Não há elementos suficientes nos autos que justifiquem a valoração negativa da personalidade.

e) Motivos do crime: inerentes.

f) Circunstâncias do Crime: Desfavoráveis. O crime foi cometido em coautoria, em um bar na região central da cidade, com a arma sendo transportada de outra cidade, o que demonstra ousadia e planejamento.

g) Consequências do Crime: Inerentes.

h) Comportamento da Vítima: Não se aplica.

Diante da valoração predominantemente negativa dos antecedentes (duas condenações transitadas em julgado, da culpabilidade e das circunstâncias, fixo a pena-base acima do mínimo legal. A pena mínima é de 2 (dois) anos de reclusão. Fixo a pena-base em 3 (três) anos e 06 meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

2a Fase - Agravantes e Atenuantes (Art. 61 e 65 CP):

Presente a agravante do crime cometido para facilitar a execução de outro crime (roubo), nos termos do art. 61, inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal. Não vislumbro atenuantes. Considerando a presença de duas agravantes, aumento a pena em 1/6. Pena provisória: 04 anos e 01 meses de reclusão. Pena de multa: 40 dias-multa.

3a Fase - Causas de Aumento e Diminuição:

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Pena Definitiva para JOVANE SANTANA DE CAMPOS: Torno a pena definitiva em 04 anos e 01 meses de reclusão e 40 dias-multa.

II. Do acusado RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA:

1a Fase – Fixação da Pena-Base:

a) Culpabilidade: Elevada. O acusado agiu com dolo intenso, transportando arma de fogo em coautoria e com a finalidade de praticar roubos de Caminhonetes em Araputanga para serem transportadas para Bolívia, dificultando a restituição da propriedade ao seu legítimo dono.

b) Antecedentes: Desfavoráveis, conforme Processo: 2000051-06.2025.811.0038 (SEEU).

c) Conduta Social: Não há elementos suficientes nos autos que justifiquem a valoração negativa da conduta social.

d) Personalidade do agente: Não há elementos suficientes nos autos que justifiquem a valoração negativa da personalidade.

e) Motivos do crime: inerentes

f) Circunstâncias do Crime: Desfavoráveis. O crime foi cometido em coautoria, em um bar na região central da cidade, com a arma sendo transportada de outra cidade, o que demonstra ousadia e planejamento.

g) Consequências do Crime: Inerentes

h) Comportamento da Vítima: Não se aplica.

Diante da valoração predominantemente negativa da culpabilidade, antecedentes e das circunstâncias, fixo a pena-base acima do mínimo legal.

Fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

2a Fase - Agravantes e Atenuantes (Art. 61 e 65 CP): Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal). O réu Rannyel, em sede policial, confessou que a arma era de sua propriedade, o que foi utilizado para a condenação. Pena provisória: 3 (três) anos de reclusão - 1/6 = 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Presente a agravante do crime cometido para facilitar a execução de outro crime (roubo), nos termos do art. 61, inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal. Diante da atenuante e da agravante, compenso as duas.

Mantenho a pena provisória em 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

3a Fase - Causas de Aumento e Diminuição: Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Pena Definitiva para RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA: Torno a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. [...]

Regime Inicial de Cumprimento da Pena: Para JOVANE SANTANA DE CAMPOS: Considerando a pena aplicada (4 anos e 01 mês de reclusão), e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2o, ‘c’, do Código Penal.

Para RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA: Considerando a pena aplicada (3 anos de reclusão) e as circunstâncias desfavoráveis, fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2o, ‘c’, do Código Penal. [...]”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito - ID 329287953)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 329287390 - fls. 22), os qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gilson dos Reis Neiva, policial militar (ID 329287390 - fls. 20/21), Gerson Ribeiro Garcia, policial militar (ID 329287390 - fls. 18/19), Penha Elizabeth Zagotto Monteiro, testemunha (ID 329287390 - fls. 82/83), JOVANE SANTANA DE CAMPOS, primeiro apelante (ID 329287390 - fls. 27/30) e RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA, segundo apelante (ID 329287390 - fls. 36/38).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gilson dos Reis Neiva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 329287935), e o interrogatório dos apelantes (Relatório de Mídias - ID 329287935).

Dito isso, vejamos a pretensão absolutória em relação ao apelante JOVANE SANTANA DE CAMPOS.

Verificam-se que os policiais militares [
Gilson dos Reis Neiva
e
Gerson Ribeiro Garcia]
descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de
1 (um) revólver, calibre .32, marca S.WESSON e 4 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, no dia 11.7.2018, em horário não especificado, no “
Bar da Penha
”, localizado na Avenida Marechal Rondon, bairro Centro, em Araputanga/MT, após informação anônima de que
“haviam dois homens portando arma de fogo”
naquele local (ID 329287390 - fls. 20/21; ID 329287390 - fls. 18/19; Relatório de Mídias - ID 329287935).

Essas narrativas [dos agentes públicos] foram confirmadas por Penha Elizabeth Zagotto Monteiro [proprietária do estabelecimento comercial],
na Delegacia de Polícia, a qual destacou ter alugado um quarto, por 15 (quinze) dias, para os apelantes que permaneceram no local, bem como ter sido a arma de fogo
“encontrada no quarto deles”
em meio aos seus
“pertences”
(ID 329287390 - fls. 82/83).

A escusa de JOVANE
SANTANA DE CAMPOS [apelante] de que
“não possui qualquer vínculo com a arma de fogo”
não se afigura verossímil, notadamente diante das circunstâncias da prisão [informação anônima específica de que duas pessoas
“portavam arma de fogo para cometimento de roubos de caminhonetes, que seriam posteriormente levadas à Bolívia”
e

apreensão do revólver e munições no quarto ocupado por ambos].

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a chegada conjunta dos apelantes à cidade de Araputanga/MT, o aluguel compartilhado de um quarto, a posse comum de armamento de fogo no interior do cômodo e, após serem postos em liberdade, a efetiva prática de roubo com emprego de violência e grave ameaça, nos moldes previamente denunciados, permite concluir com segurança pela existência de vínculo subjetivo plenamente estabelecido entre os apelantes, voltado à consecução de um plano delitivo comum, tornando inverossímil a alegação de ignorância por parte de JOVANE”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 337748882).

Nesse quadro, “
as circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado
” (STJ, HC no 352523/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.2.2018).

A propósito, destaca-se acórdão desta e. Câmara:

“
O STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado o porte compartilhado de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos (HC n° 477.765/SP; HC no 175.292/RJ)
.” (AP NU 0029604-38.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 4.7.2023)

Desse modo, a responsabilização penal do apelante
JOVANE
SANTANA DE CAMPOS pelo porte de arma de fogo de uso permitido deve ser conservada.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante JOVANE
SANTANA DE CAMPOS

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime.

A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [
“agiu com dolo intenso, transportando arma de fogo em coautoria e com a finalidade de praticar roubos de caminhonetes em Araputanga para serem transportadas para Bolívia”
]
está justificada em elementos concretos, os quais
“apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base
” (STJ, AgRg no HC no 840.247/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 1o.12.2023).

O apelante,
na data da sentença [5.9.2025], registrava condenação definitiva por
tentativa de homicídio, praticado no dia 9.10.2016
, ou seja, anterior a este fato [11.7.2018], cuja trânsito em julgado ocorreu em
31.1.2018 (Ação Penal no 0009635-48.2016.8.11.0006/SEEU 0003563-16.2014.8.11.0006),
a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022).

Sobre as circunstâncias do crime, a depreciação também está baseada em fato concreto [
“
premeditação
”
], que legitima a elevação da pena-base.

Com efeito, a premeditação constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois
“revela o planejamento prévio e a maior reprovabilidade da conduta”
(STJ, AREsp no 2.831.057/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30.4.2025).

Em relação ao patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.11.2020).

Dessa forma, redimensiona-se a pena-base
para 3 (três) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante do crime cometido para facilitar a execução de outro crime (CP, art. 61, II, ‘b’) ao considerar que
“os apelantes transportavam a arma de fogo para a prática subsequente do crime de roubo, consumado em concurso entre ambos os réus, na mesma cidade, após serem postos em liberdade”
e elevou a pena em 1/6 (um sexto).

De fato, os apelantes foram condenados por roubo [de uma Toyota Hilux] majorado pelo concurso de agentes [entre ambos] e emprego de arma de fogo, cometido no dia 24.7.2018, ou seja, 13 (treze) dias após o fato apurado nesta ação penal (PJE 0002420-51.2018.8.11.0038/SEEU 0003563-16.2014.8.11.0006), a corroborar a assertiva de que arma de fogo seria utilizada para subtração de bens.

Todavia, essa finalidade do artefato transportado, pelos apelantes, para Araputanga/MT [“
praticar roubos de caminhonetes”
] foi utilizada para depreciação da culpabilidade, motivo pelo qual sua utilização na segunda fase
caracteriza
bis in idem
(STJ, HC no 374.363/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 7.3.2018; HC no 525.851/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 30.9.2019).

Por conseguinte, transforma-se a pena-base -
3 (três) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa
- em intermediária.

Na terceira fase, totaliza-se a pena definitiva de JOVANE SANTANA DE CAMPOS em
-
3 (três) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena, em regime semiaberto, ao se considerar a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e as circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, antecedentes e consequências do crime].

Aplicável aresto do c. STJ:

“
A fixação do regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 04 (quatro) anos, é possível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (HC no 1.016.373/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.9.2025)

Do apelante RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes.

Reporta-se à fundamentação da dosimetria anterior para manter a depreciação da culpabilidade
(STJ, AgRg no HC n. 840.247/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 1o.12.2023).

O apelante,
na data da sentença [5.9.2025], registrava condenação definitiva por
roubo majorado [concurso de pessoas], praticado no dia 24.6.2018
, ou seja, anterior a este fato [11.7.2018], cuja trânsito em julgado ocorreu em
17.12.2021 (AP NU 0002420-51.2018.8.11.0038/SEEU 2000051-06.2025.8.11.0038),
a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022).

Com relação às circunstâncias do crime, a
“ousadia e planejamento”
constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois
“revela o planejamento prévio e a maior reprovabilidade da conduta”
(STJ, AREsp no 2.831.057/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30.4.2025).

O aumento da pena-base em 1 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal afigura-se mais benéfica do que a fração de 1/6 (um) sexto “
para cada circunstância judicial negativa
” usualmente aplicada pelo c. STJ(AgRg no HC 600.179/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.11.2020).

Desse modo,
a pena corporal basilar deve ser preservada em 3 (três) anos de reclusão,
redimensionando-se, proporcionalmente, a pena de multa para 14 (catorze) dias-multa, consoante Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Na segunda fase, utiliza-se
a fundamentação da dosimetria do apelante JOVANE SANTANA DE CAMPOS para afastar a aplicação da agravante do crime cometido para facilitar a execução de outro crime - CP, art. 61, II, ‘b’ - (STJ, HC no 374.363/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 7.3.2018; HC no 525.851/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 30.9.2019).

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) reconhecida
na sentença, enseja a redução da reprimenda para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (STJ, AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.3.2023).

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante
RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos de reclusão] e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, autorizam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 977.022/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], Sexta Turma, 8.9.2025).

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2017; AP 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020).

Logo, não se conhece desse ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
em parte e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1)
readequar as penas definitivas do apelante JOVANE SANTANA DE CAMPOS a

3 (três) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto;

2)
readequar as penas definitivas do apelante
RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA
a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação dos cálculos das penas de
JOVANE SANTANA DE CAMPOS
(SEEU no

0003563-16.2014.811.0006) e
RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA
(SEEU no 2000051-06.2025.811.0038).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026